Tribunal: TJSP
Processo: 2249952-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
*Execução – Citação por edital – Possibilidade, eis que infrutíferas as diligências para localização da devedora – Nulidade não evidenciada – Prescrição, iliquidez do título, incompetência relativa e fraude à execução que não restaram configuradas - Penhora on line – Bloqueio de ativos na conta bancária da agravante – Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre verba

Ementa:
*Execução – Citação por edital – Possibilidade, eis que infrutíferas as diligências para localização da devedora – Nulidade não evidenciada – Prescrição, iliquidez do título, incompetência relativa e fraude à execução que não restaram configuradas - Penhora on line – Bloqueio de ativos na conta bancária da agravante – Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre verba impenhorável – Pedido de liberação rejeitado – Decisão correta – Recurso improvido, com observação.*